Tribunal: TJMT
Processo: 0018515-21.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018515-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RICARDO PAES DE BARROS - CPF: 161.747.551-34 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 419.938.531-20 (ADVOGADO), SANDRO OSVALDO MATTEUSSI - CPF: 959.048.401-87 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – CHEQUE NOMINAL AO AUTOR – INDEFERIDO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO AO FINAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
– DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, §1o, do CPC.

A exposição da
causa debendi
é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o ingresso desta instruída somente com os títulos prescritos ou com os documentos que a embasa.

Demonstrado cabalmente que o cheque em questão foi emitido pelo próprio apelante e nominado ao autor, ora apelado, fato necessário para configurar a sua legitimidade para a devida ação monitória,

devendo o aquele responder, assim, pela solvabilidade frente ao autor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0018515-21.2016.8.11.0041

APELANTE: JOSE RICARDO PAES DE BARROS

APELADO: SANDRO OSVALDO MATTEUSSI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE RICARDO PAES DE BARROS
, contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da ação monitória proposta por
SANDRO OSVALDO MATTEUSSI
, que julgou improcedentes os embargos monitórios para converter o mandado inicial em executivo e condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de R$136.370,00 (cento e trinta e seis mil, trezentos e setenta reais), nos termos dos arts. 700, e 701, § 8o do CPC, que deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da respectiva apresentação do título para pagamento.

Além disso, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, requer a nulidade da sentença, sob os seguintes argumentos: a) violação ao art. 1.022, II do CPC, pois opôs embargos de declaração do saneamento do feito que não analisou as preliminares arguidas pelo réu; b)
“irregular formação dos autos com violação do contraditória e a ampla defesa”
(sic), em razão de não constar nos autos a cópia do verso do cheque; c) cerceamento de defesa, pelo fato de o processo ter sido julgado de forma antecipada, sem que lhe fosse oportunizado o direito de produzir prova, sobretudo quanto a prática de agiotagem supostamente praticado pelo apelado.

Por outro lado, aduz que a inicial é inepta em razão da ilegitimidade ativa do autor.

Ainda, defende que sofreu dano pela não compensação do cheque.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do apelo (id. 175760512).

O apelado ofertou as contrarrazões, impugnando o pedido do apelante a justiça gratuita, e no mérito, rebate as razões recursais expostas na apelação, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 175760515).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe frisar que o apelante requereu o benefício da justiça gratuita.

O art. 99,
caput
e § 1o, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.”

Nada há que impeça, portanto, o pedido de justiça gratuita nesta via recursal.

Nos termos do que dispõe o art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98 e seguintes, disciplina a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

No caso concreto, o pedido está instruído única e exclusivamente com contrato de trabalho digital acostado nos autos sem a menção de contrato de trabalho em vigência que nada prova.

Tendo em vista o pedido formulado de forma genérica, e à míngua de eventual prova documental a consubstanciar o requerimento, cabe então apreciar o pleito com base nos elementos existentes nos autos, que possam evidenciar a condição de necessidade do requerente (apelante).

Dada, portanto, a ausência de provas quanto a necessidade de usufruir das benesses da justiça gratuita,
INDEFIRO
o pedido formulado pelo apelante, que, nos termos do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil, fica autorizado a comprovar o recolhimento do preparo ao final, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa.

Conforme relatado, o apelante aduz
preliminares de nulidade da sentença por
violação ao art. 1.022, II do CPC, pois opôs embargos de declaração do saneamento do feito que não analisou as preliminares arguidas pelo réu
, violação ao contraditório e ampla defesa diante da inconsistência na digitalização do processo físico e cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

O apelante alega a “
irregular formação dos autos com violação do contraditória e a ampla defesa
” (sic), em razão de não constar nos autos a cópia do verso do cheque decorrente da digitalização do processo físico, contudo, após a digitalização do processo físico fora determinada a intimação das partes para manifestarem acerca da integridade de documentos (id. 175761289).

Contudo, o requerido permaneceu inerte, silenciando-se naquele momento oportuno e optando por se manifestar posteriormente sem qualquer menção à suposta inconsistência na digitalização, de modo que
a alegada ofensa à ampla defesa e contraditório decorreu de incúria do próprio advogado da parte apelante, que, à luz da boa-fé processual (art. 5° CPC), não pode se valer do próprio descuido, sob pena de vilipendiar o princípio da igualdade processual (art. 7° do CPC).

Ademais, pequenas inconsistências na digitalização, por si só, não são capazes de impedir o regular prosseguimento do feito, a menos que se comprove efetivo prejuízo. No caso em apreço, o réu não trouxe aos autos qualquer demonstração concreta de como a ausência da mencionada digitalização a prejudicou.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – SUCESSÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEVEDORES – REGRA ESPECÍFICA – ARTIGO 778, §§ 1o, III, E 2o, DO CPC – DIGITALIZAÇÃO INCOMPLETA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A efetivação da cessão de crédito independe de anuência ou prévia notificação dos devedores/executados, e é permitida a sucessão processual (art. 778, § 1o, III, e § 2o, do CPC).

Pequenas inconsistências na digitalização dos autos não impede o seu prosseguimento quando a parte não demonstra que tenham gerado algum prejuízo
.”
(N.U 1006762-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Ademais, é cediço que o despacho saneador não é obrigatório, consistindo numa faculdade do magistrado e sua ausência não traz prejuízos, especialmente quando o saneamento se desenvolve no curso do processo

Desta maneira, não tem nenhum cabimento a alegação de nulidade, porque não houve apreciação dos embargos de declaração de despacho de saneamento e organização do processo, pois eis que a magistrada apenas postergou a análise das preliminares suscitadas para a sentença.

Ademais, é cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.

In casu
, a magistrada sentenciante pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

Desse modo, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015.

De outra feita, o apelante requer a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado do mérito o impossibilitou de comprovar as suas alegações.

Inobstante a ênfase dada pelo apelante, cumpre esclarecer que ao Estado-juiz, destinatário final das provas, cabe decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, isso dentro da linha de seu raciocínio, dando o valor que reputar ter cada uma delas.

Embora a produção de provas constitua direito da parte, comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

Nessa linha, se o juiz está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo.

Justamente por isso, disciplina o art. 370 do CPC o seguinte:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso em apreço, as provas e os documentos contidos na demanda foram suficientes para a compreensão e resolução do pedido, de modo que dispensável dilação probatória e justificável o julgamento antecipado do mérito.

Insta consignar que a fundamentação da decisão jurisdicional constitui direito fundamental dos jurisdicionados, consoante o art. 93, IX, da CF/88, sendo certo que sua ausência acarreta a nulidade do julgado.

Todavia, é de se destacar que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, consoante a jurisprudência deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA, NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU REJEITADAS – DECISÃO ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO EM VALOR MAIOR QUE O PEDIDO INICIAL – PRINCIPIO DA ADSTRIÇÃO – VALOR LIMITADO AO POSTULADO NA INICIAL – DECOTE NECESSÁRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO VALOR SUCUMBENCIAL DE ACORDO COM §2o DO ART. 85 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como acolher a impugnação ao deferimento da justiça gratuita ao autor quando a parte impugnante não apresenta provas de que aquele possui condições financeiras bastantes para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. (...).”
(N.U 1001111-43.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade de sentença.

Ainda preliminarmente, o apelante invoca a preliminar de ilegitimidade, a qual, desde já, não tem cabimento. Explico:

Cuida-se de ação monitória fundada em cheque (id. 175761292 - Pág. 29) no valor de R$136.370,00 (cento e trinta e seis mil, trezentos e setenta reais), emitido em 18/12/2014, cruzado e nominal ao autor-apelado, na qual os embargos monitórios foram julgados improcedentes.

Sobre a ação monitória embasada em cheque prescrito e a respectiva causa debendi, o e. STJ assentou na Súmula 531,
in verbis
:

"
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
."

Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, §1o, do CPC.

Portanto, importante esclarecer que a exposição da
causa debendi
é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o ingresso desta instruída somente com os títulos prescritos ou com os documentos que a embasa.

Nesse sentido, se manifestou esta e. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CHEQUE – AUTONOMIA CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO CPC/73 – EXEGESE DA SÚMULA No 503 DO STJ – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE VALOR ORIGINAL DO TÍTULO – BIS IN IDEM AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante ao princípio da abstração e da autonomia dos títulos cambiais, a exposição da causa debendi é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o seu ingresso instruída com o título prescrito.

Conforme a exegese do artigo 333, II, do CPC/73, recai sobre o réu o ônus da prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, pré-constituído pelo título de crédito apresentado.
(...).”
(N.U 1014474-57.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – COBRANÇA DE DÍVIDA REPRESENTADA POR CHEQUES PRESCRITOS – INÉPCIA DA INICIAL – INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O cheque prescrito constitui documento plenamente hábil para embasar ação monitória, sendo inclusive dispensável a indicação da causa debendi, ou seja, do negócio jurídico que ensejou a sua emissão.
”

(N.U 0001115-08.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Na demanda, vê-se que o cheque foi emitido em observância aos requisitos do art. 1o da Lei no. 7.357/85, representando o título obrigação líquida, certa e exigível.

No caso
sub judice
, cabe verificar acerca da legitimidade do apelado para figurar no polo ativo do feito.

De acordo com a previsão expressa do
caput
, do art. 32 da Lei no. 7.357/85, "o
cheque é pagável à vista, considerando-se não escrita qualquer menção em contrário
.".

Ao emitir o título, o apelante responsabilizou-se pelo pagamento dos valores dos cheques, conforme se extrai do art. 15 da Lei no. 7.357/85, que assim dispõe:
"Art. 15. O

emitente garante o pagamento, considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia
"
.

Na espécie, os argumentos do apelante, no sentindo de que não há vínculo obrigacional entre as partes não merece prosperar, porquanto demonstrado cabalmente que o cheque em questão foi emitido pelo próprio recorrente e nominado ao autor, ora apelado, fato necessário para configurar a sua legitimidade para a devida ação monitória,
devendo o mesmo responder, assim, pela solvabilidade

frente ao autor.

Desse modo,
cumpre afastar a alegação de ilegitimidade de parte autora
.

Adentrando à celeuma, no mérito igualmente a sentença se mostra irretocável, a não merecer qualquer reparo.

Conforme anteriormente exposto, caberia ao apelante alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, §1o, do CPC, ônus que não se desincumbiu, sendo que apenas sustentou a prática de agiotagem pelo autor, oral apelado.

Sabe-se que não há ilegalidade na realização de empréstimo de valores entre particulares, prática que, por si só, não configura agiotagem.

No caso, não há comprovação mínima de ter havido cobrança de juros abusivos com prática de usura, de modo que, não tem sequer indícios suficientes para a configuração de agiotagem.

Dessa forma, de rigor a manutenção da natureza cambial do cheque frente à cartularidade do título de crédito em comento, bem como diante de sua regular emissão e por estar nominal ao autor.

Este Sodalício, igualmente, tem proclamado:

“
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – PRECLUSÃO – DESNECESSIDADE - AGIOTAGEM – PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência do Tema 564, do STJ.

No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar os cheques emitidos, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida, e afirmar o pagamento do débito por terceiro
.

Recurso desprovido.” (N.U 1001667-08.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO AJUIZADA CONTRA O EMITENTE DA CÁRTULA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI” PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DA ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Devem ser rejeitadas preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa arguidas em ação Monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente pelo portador, pois, conforme jurisprudência do eg. STJ, “em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”, pois, “sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele” (REsp no 1.094.571/SP e AgInt nos EDcl no REsp n
. 1.575.781/DF). 2.
Embora o autor da ação Monitória não precise mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, nada impede que o réu, em Embargos Monitórios, discuta a “causa debendi”, cabendo-lhe, porém, a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da ação Monitória se não há sequer início de prova da alegada prática de agiotagem, mas apenas elementos circunstanciais de celebração de contrato de empréstimo por pessoas físicas
.” (N.U 0007327-40.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

Com relação ao pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé intentado pelo apelado, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Por fim, determino ao apelante
JOSE RICARDO PAES DE BARROS
o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023